Tribunal: TJDFT
Processo: 0727410-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD (SISBAJUD). DECURSO DE TEMPO DE QUASE DOIS ANOS DA ÚLTIMA PESQUISA. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE-UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEMA REPETITIVO 425/STJ E EM REPERCUSSÃO GERAL TEMA 631/STF. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante decidido em sede de Repercussão Geral no Tema 631/STF – pela “Desnecessidade de comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens para o deferimento de penhora eletrônica pelo denominado sistema Bacen Jud, requerida após a Lei 11.382/2006” e Tema 425/STJ, em sede de Recursos Repetitivos, “A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras”.
2. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud e RenaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução/cumprimento de sentença.
3. Admite-se a reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, no caso, ao SisbaJud, Infojud e RenaJud, quando, observado o princípio da razoabilidade, tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo.
4. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.